Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. 123 VIAGENS. PACOTE PROMO. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DAS PASSAGENS. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. VALOR DA HOSPEDAGEM. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA (ART. 371, I, CPC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
1. Dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3°, do CDC).
2. É fato incontroverso o inadimplemento contratual, uma vez que a ré não disponibilizou as passagens aéreas adquiridas pelos autores, impondo-se, assim, a manutenção da condenação por dano material, correspondente ao valor pago em sua aquisição. Neste ponto, deve ser corrigido o erro material na soma de tais valores, que totaliza a importância de R$ 29.375,70.
3. Quanto ao pedido de reembolso da despesa com hospedagem, embora o recibo apresentado indique o pagamento do valor informado pela parte autora/apelante, indica também a existência de política de reembolso, de modo que não configura prova negativa ou impossível a juntada de tais regras, a fim de se perquirir acerca da possibilidade de cancelamento da reserva com a restituição (integral ou parcial) do valor pago, evitando-se, assim, eventual enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Quanto ao dano moral, a inesperada notícia de suspensão de emissão das passagens, frustrando a realização de viagem internacional programada com um ano de antecedência, aliado ao descaso no atendimento, demonstra a inequívoca falha na prestação do serviço pela ré/apelada, e configura ofensa aos direitos de personalidade dos consumidores, passível de indenização pecuniária, ante os sentimentos de frustração, abalo e revolta com toda a situação vivida. O valor fixado na sentença traduz o conceito de justa reparação, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso interposto pela ré. Provido, em parte, o recurso da parte autora.